Tribunal: STF
Processo: RE 93042
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORARIOS DE ADVOGADO E MULTA CONTRATUAL.
ACUMULABILIDADE, NA EXECUÇÃO DE DIVIDAS VINCULADAS AO SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. A JURISPRUDÊNCIA DO STF SE FIRMOU NO
SENTIDO DA ACUMULABILIDADE DAS DUAS SANÇÕES, A UMA PORQUE O ART. 20
E PARAGRAFOS DO ATUAL C.P.C. REVOGARAM TACITAMENTE O ART. 8. DO
DECRETO N. 22.626, DE 1933; A OUTRA, PORQUE O ART. 2., INCISO III,
DA LEI N. 5.741, DE 1.12.71, PREVE AS DUAS EXIGENCIAS.